Tribunal: STF
Processo: AI 841233
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE DE ASSOCIADA. MARIDO INVÁLIDO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO INFIRMADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA 283/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que a alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição só entra no plano constitucional quando se discute questão de direito intertemporal. 



    Na hipótese, não se cogita de retroação de lei superveniente, a parte agravante limita-se questionar alegado erro no enquadramento do caso à legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    Incide a Súmula 454/STF, que veda o cabimento de recurso extraordinário quando a solução da controvérsia implica a interpretação de cláusulas contratuais.



    Ademais, na via extraordinária não foi infirmado fundamento constitucional autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, qual seja, o princípio da isonomia. Preclusa a matéria, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.